Tribunal: TJDFT
Processo: 0762141-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Em observância ao teor constante no decisum de id no 25652880, esclareço que as supostas divergências foram fartamente debatidas por esta Turma que, por unanimidade, afastou a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual do DF para julgar o caso em apreço, adotando entendimento consoante a inteligência firmada no julgamento do RE no 855.178-SE (Tema no 793), senão vejamos (id no 22137660): “(...) A parte apelante suscita preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual do Distrito Federal para julgar o feito. Para tanto, argumenta que o medicamento vindicado pela parte apelada não está padronizado pelo SUS, de modo que defende a aplicação da inteligência prevista no RE no 855.178-SE (Tema no 793), decidido em sede de repercussão geral, para que seja incluída a União, remetendo-se o feito à Justiça Federal. Postula, assim, a declaração de nulidade do decisum vergastado. Por oportuno, reproduzo a ementa do aludido Tema no 793: “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (grifo nosso) Verifica-se, assim, que o mencionado leading case é cristalino ao estabelecer que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. In casu, ao contrário do defendido pela parte apelante, o fármaco vindicado pela parte apelada encontra-se devidamente registrado na ANVISA, conforme parecer médico acostado ao id no 16864278. Desse modo, a inteligência adotada no referido paradigma é incapaz de socorrer aos anseios da parte apelante, motivo pelo qual resta afastada a necessidade de inclusão da União no feito e, por consectário, é indevida a remessa dos autos à Justiça Federal. Como se não bastasse, a jurisprudência do Tribunal Cidadão[1] orienta-se no sentido de que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde”. Assim, não há óbice legal para que o presente feito seja processado e julgado por esta Corte, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença hostilizada, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. (...)” Saliento ainda que, tal qual se depreende no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 que teve o provimento negado, a questão atinente à obrigatoriedade da União integrar no polo passivo é para as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA que deverão necessariamente ser propostas em face da União, o que não é o caso dos autos por se tratar de medicamento com registro. Ao passo em que também se concluiu que quem deve integrar o polo passivo da demanda é quem suporta o ônus financeiro da dispensação do medicamento, o que não significa necessariamente a União, sendo mantida a solidariedade entre os entes federados, sem acatar a distinção entre medicamentos padronizados e não padronizados, tal qual bem pontuou a parte ora apelada no petitório de id no 26113759: “De fato, a questão da inclusão obrigatória no polo ativo pela UNIÃO foi aventada nos detabes do julgamento dos embargos declaratórios entre os ministros, mais especificamente pelos Ministros Alexandre de Moraes, Luis Barroso, Dias Tóffoli, Luiz Fux, quando se postula judicialmente fornecimento de medicamentos não padronizados. No entanto, foi mantida a solidariedade entre os entes federados, sem acatar a distinção entre medicamentos padronizados e não padronizados, como se extrai dos votos dos Ministros Rosa Weber, Carmem Lúcia, Ricardo Lewandowski,Gilmar Mendes, Marco Auréllio. (...) Segundo o resultado do julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, quem deve integrar o pólo passivo da demanda é quem suporta o ônus financeiro da dispensação do medicamento, não necessariamente a União, senão vejamos: ‘Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.’” (grifo nosso) Ressalto, inclusive, que referido posicionamento está em sintonia com o da Procuradoria de Justiça (ids no 17238310 e no 22148930) que, no presente feito, atua como fiscal da ordem jurídica. Por conseguinte, compreendo que não é caso de haver juízo de retratação deste Órgão Julgador em relação à linha de decidir firmada no aresto em epígrafe, o que afasta a incidência do inciso II do artigo 1.030 do CPC1 da situação vertente. Por essas razões, devolvo o presente feito à Presidência, com as homenagens de estilo. [1] (AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)